Tribunal: TJES
Processo: 5014766-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014766-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: LAUZENI MORO DA COSTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014766-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA AGRAVADA: LAUZENI MORO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CRÉDITO. IDONEIDADE DE DOCUMENTOS DIGITAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO PELO RITO MONITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra despacho proferido nos autos de ação monitória que, ao reputar inidôneos os documentos eletrônicos apresentados como prova escrita da dívida, determinou a emenda da petição inicial para conversão do feito em ação de cobrança, sob pena de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial com afastamento do rito monitório, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se documentos decorrentes de contratação eletrônica de operações de crédito constituem prova escrita idônea para aparelhar ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão que determina a conversão da ação monitória em ação de cobrança possui carga decisória relevante, pois afasta definitivamente o rito monitório, atraindo a incidência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, diante da urgência e da inutilidade da análise apenas em sede de apelação.

4.O art. 700 do CPC exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, não sendo necessária prova robusta ou estreme de dúvidas.

5.A contratação eletrônica de crédito, realizada por meio de aplicativos ou canais de autoatendimento, é compatível com a realidade das operações financeiras modernas, não sendo exigível assinatura física ou certificação digital pela ICP-Brasil para a validade do ajuste.

6.Documentos eletrônicos que indiquem a operação de crédito, acompanhados de demonstrativo do débito e elementos de identificação do usuário, como registro de dispositivo e IP, constituem indícios suficientes de autoria e manifestação de vontade para fins de ação monitória.

7.No caso concreto, a existência de termo de adesão previamente assinado, a autorização expressa para uso de canais eletrônicos, os comprovantes das operações de crédito realizadas via aplicativo e a planilha de evolução do débito satisfazem as exigências legais do art. 700 do CPC.

8.O perigo de dano é concreto, pois a conversão do rito implicaria preclusão lógica quanto ao uso da via monitória ou, alternativamente, a extinção do processo sem resolução de mérito, em afronta aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.É cabível agravo de instrumento contra decisão que afasta o rito da ação monitória ao determinar a emenda da inicial, por se tratar de hipótese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da urgência e do risco de inutilidade do julgamento futuro.

2.Documentos decorrentes de contratação eletrônica de crédito, ainda que desprovidos de assinatura física ou certificação digital, constituem prova escrita idônea para a ação monitória quando aptos a demonstrar a plausibilidade do direito alegado.

3.Comprovantes de operações realizadas em canais eletrônicos, aliados a termo de adesão e demonstrativo do débito, são suficientes para aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, caput e § 5º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJMS, AC 0800765-10.2024.8.12.0026, Rel. Desª Elisabeth Rosa Baisch, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdãos nºs 1813087, 2003429 e 1862650; TJSP, Apelação Cível nº 1030637-58.2024.8.26.0071.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em face do despacho de ID 75629027 proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz/ES, nos autos da ação monitória nº 5002368-06.2025.8.08.0006.

No despacho agravado o MM. Juiz considerou que os documentos que instruem a inicial não são idôneos como prova escrita da dívida e, por conseguinte, determinou a intimação da parte autora, ora Agravante, para emendar a petição inicial e converter o feito em ação de cobrança, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais (ID 15793575), a Agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, defende a idoneidade dos documentos eletrônicos para instruir a ação monitória, argumentando que a contratação de crédito automático por meio de aplicativo é prática válida, sendo a identificação do usuário por IP e dispositivo meio de prova suficiente.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito na origem e, ao final, pelo provimento do recurso para anular ou reformar a decisão combatida, determinando-se o regular prosseguimento da ação monitória.

Por intermédio da decisão de ID 15875897 deferi o efeito suspensivo para
sobrestar os efeitos do despacho de ID 75629027, bem como o andamento do processo na origem (nº 5002368-06.2025.8.08.0006), até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento por este Colegiado.

Em contrarrazões, a agravada arguiu o não cabimento do agravo, sob o argumento de que a decisão de emenda à inicial não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não configura urgência apta a mitigar a taxatividade legal.

No mérito, defende a manutenção do decisório ao alegar que os comprovantes eletrônicos anexados pela instituição financeira são inidôneos como prova escrita, pois carecem de assinatura física ou certificação digital pela ICP-Brasil, sendo registros de IP e descrição de aparelhos elementos frágeis que não comprovam a manifestação inequívoca de vontade da devedora.

Por fim, requer o desprovimento do agravo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Na origem, cuida-se de
ação monitória
, autuada sob o nº 5002368-06.2025.8.08.0006, em que a instituição financeira recorrente busca a satisfação de crédito no valor de R$ 64.450,24 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Alega que a dívida é proveniente do inadimplemento de oito operações de crédito automático, denominadas operações nº 2064985, 29680554, 37303041, 42527758, 61660314, 76936917, 78060352 e 84039883.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
proferiu despacho inicial no qual intimou a autora para esclarecer a origem da dívida e delimitar quais dos documentos juntados aos autos constitui a prova escrita nos termos do art. 700 do CPC.

Após manifestação da cooperativa , sobreveio novo despacho (ID 75629027) que reafirmou a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que os documentos eletrônicos apresentados não constituem prova escrita idônea de dívida certa e exigível firmada pela ré, ordenando a conversão para o rito comum de cobrança sob pena de extinção. Vejamos o despacho na íntegra:

“Compulsando os autos, verifico que se trata de ação monitória, na qual os documentos apresentados pela parte autora não se revelam idôneos como prova escrita de dívida certa e exigível firmada pela parte ré, razão pela qual entendo estar caracterizada a inadequação da via eleita.

INTIME-SE a parte autora para, caso queira, emendar a petição inicial, a fim de ajuizar ação de cobrança, com fundamento no art. 700, § 5º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Diligencie-se.”

Foi justamente contra este despacho que se interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

Inicialmente, mantenho o entendimento exarado na decisão de ID 15875897 acerca do cabimento do presente recurso. Embora o ato recorrido trate de despacho que determine a emenda da inicial, ele possui nítida carga decisória ao afastar definitivamente o rito célere da monitória. Tal cenário atrai a incidência da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento desta questão em futura apelação.

Pois bem. A questão controvertida cinge-se à idoneidade da documentação de contratação eletrônica para fundamentar a via monitória.

O Código de Processo Civil estabelece os requisitos da ação monitória em seu artigo 700:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz: (grifo nosso)

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O artigo supracitado dispõe que o procedimento monitório constitui uma tutela diferenciada à disposição do detentor de prova literal diversa do título executivo, mas suficiente para convencer o Juiz da probabilidade do direito buscado.

O dispositivo legal não exige que o feito monitório seja instruído com prova robusta, estreme de dúvida, mas que seja aparelhado por documento idôneo,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
que permita ao juiz, em cognição sumária, e sem ouvir a parte contrária, concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

Como é sabido, a dinâmica atual dos chamados contratos eletrônicos ou virtuais, a exemplo de contratações por telefone, internet, correspondência, caixa eletrônico, entre outros meios, exigem a relevação de determinadas formalidades, haja vista a necessária adaptação decorrente das exigências da vida moderna.

Não se pode olvidar que a informatização das operações financeiras é realidade inexorável, e implica a disseminação da contratação eletrônica em terminais de autoatendimento ou em dispositivo conectado à internet, pelo próprio mutuário, tendo em vista a pré-aprovação do crédito que pode ser disponibilizado.

Nesse sentido, jurisprudência pátria orienta que documentação relativa a crédito direto ao consumidor, firmada eletronicamente em canal de autoatendimento, revela-se apta a aparelhar ação monitória. A inexistência de assinatura física ou certificação digital não invalida o contrato
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AÇÃO MONITÓRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA VIA APLICATIVO MÓVEL. VALIDADE DO CONTRATO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame apelação interposta por Maria amélia barbosa Xavier contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pelo banco bradesco s/a, constituindo o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 192.747,45. A recorrente alegou ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexistência da dívida e abusividade dos encargos contratuais. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (II) avaliar a validade da repactuação de dívida realizada via aplicativo bancário; e (III) analisar a abusividade dos encargos contratuais pactuados. III. Razões de decidir a nulidade da sentença não se configura, pois o magistrado de origem analisou as alegações da recorrente, ainda que em sentido contrário ao pretendido. Além disso, eventual obscuridade ou contradição deveria ter sido arguida por meio de embargos de declaração.
A repactuação da dívida via aplicativo móvel é válida, uma vez que a operação exige o uso de senha pessoal e intransferível da contratante, configurando manifestação de vontade idônea. A inexistência de assinatura física ou digital não invalida o contrato, pois o uso do aplicativo bancário presume acesso exclusivo do titular da conta.
A recorrente já havia realizado outras renegociações de dívida em condições semelhantes, o que reforça a legitimidade da contratação e afasta a tese de fraude. Não há abusividade na ausência expressa do sistema de amortização no contrato, pois as parcelas fixas indicam a aplicação da tabela price, e a informação estava disponível no site do banco. Não se constatam cobranças indevidas de tarifas administrativas ou seguro prestamista no contrato questionado. Os juros remuneratórios pactuados (12,54% ao ano) não são abusivos, pois seguem a jurisprudência do STJ que afasta a incidência da Lei da usura para instituições financeiras. A ausência de valores cobrados indevidamente inviabiliza o pedido de repetição do indébito. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A repactuação de dívida realizada via aplicativo bancário é válida, pois exige o uso de credenciais pessoais do contratante, configurando manifestação de vontade idônea. A ausência de assinatura física ou digital não invalida contratos celebrados por meio eletrônico, desde que observados os meios usuais de autenticação bancária. Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário não estão limitados a 12% ao ano, conforme jurisprudência do STJ. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando a decisão analisa os argumentos das partes e apresenta motivação suficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11; 373, I; 487, I; 702, §8º. CDC,
art. 42
, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula vinculante nº 7. STJ, Súmula nº 596. (TJMS; AC 0800765-10.2024.8.12.0026; Bataguassu; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Rosa Baisch; DJMS 27/03/2025; Pág. 140)

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA POR SMARTPHONE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO.
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e III - o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
2. Demonstrado que o réu contratou empréstimo bancário via aplicativo móvel com a instituição financeira autora, é desnecessário o contrato físico devidamente assinado, visto que o número sequencial único relativo à operação financeira é documento idôneo para a propositura da ação monitória.
3. Não há violação ao sigilo bancário quando a instituição financeira junta aos autos da ação monitória os extratos da conta corrente do cliente para comprovar o empréstimo contraído pelo cliente e a inadimplência das parcelas contratadas. O sigilo bancário impede apenas a disponibilização das informações a terceiros, não se aplicando às ações entre o banco e o próprio cliente. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível capitalizar juros remuneratórios em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 5. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1813087, 0741358-60.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS.
FIRMADO EM CANAL DE AUTOATENDIMENTO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência de intimação da parte Autora não obsta o sentenciamento sem resolução de mérito, quando referida parte foi intimada anteriormente para emendar a petição inicial. 2
. Inexiste inépcia da petição inicial da Ação Monitória, quando instruída com instrumento referente a crédito direto ao consumidor firmado eletronicamente em canal de autoatendimento e com planilha indicando os valores inadimplidos e a memória de cálculo do débito com incidência dos juros, pois são documentos aptos e suficientes para fundamentar o pleito, em respeito ao disposto nos artigos 330 e 700 do CPC/15.
3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 4. O instrumento de renegociação de dívidas firmado em canal de autoatendimento e acompanhado de demonstrativo de evolução do débito mostra-se apto para demonstrar a existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJDF -
Acórdão 2003429
, 0723716-06.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2. Não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento. 3. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer.
4. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, nos casos de operação financeira realizada através de canal de autoatendimento, tais como internet, aplicativo disponibilizado pela instituição financeira e terminal de autoatendimento, faz-se desnecessária a demonstração da assinatura da parte contratante. 5. Recurso conhecido e não provido."
(TJDF - Acórdão 1862650, 07362882820238070001, Relator (a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação. Ação monitória. Inadimplemento de pagamento de crédito pré-aprovado contratado com cooperativa de crédito. Sentença que acolheu embargos monitórios e julgou a ação improcedente. Recurso da parte autora. 1. Contrato de crédito pré-aprovado. Apesar de a autora não ter juntado contrato de adesão assinado, a ré não negou, em seus embargos, a associação à cooperativa, e nem, tampouco, a tomada do crédito.
Assim, o comprovante de contratação do crédito em canal virtual ("SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL"), os extratos da conta e a planilha de cálculo, apresentados na petição inicial, são documentos idôneos à comprovação do débito, da evolução da dívida e da inadimplência, o que possibilitava à ré o exercício da ampla defesa.
Precedentes. 2. Crédito. Encargos moratórios. Comprovante de contratação do crédito em canal virtual que não indica os encargos moratórios devidos em caso de inadimplência. Além dos juros remuneratórios devidos no período de inadimplemento, são devidos, apenas, juros legais de mora, afastando-se a cobrança de juros de mora de 1% ao mês e de multa moratória. 3. Sentença reformada, para se julgar o pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1030637-58.2024.8.26.0071; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro)

No caso em apreço, a Agravante colacionou no ID 68150371 o "Termo de Proposta de Adesão" assinado fisicamente pela Agravada em 23/05/2019, no qual anuiu expressamente com a utilização de canais eletrônicos e limites pré-aprovados.

Ademais, verifica-se que a petição inicial (ID 68149900) veio acompanhada dos comprovantes de contratação do crédito em canal virtual (“SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL”) (IDs 68150379 a 68150385) e da respectiva planilha de débito (ID 68149900, pág. 2), o que, a princípio, satisfaz as exigências legais.

Ademais, a identificação por IP
"iPhone 15 Pro - Lau"
e dispositivo mencionados nos IDs 68150379 a 68150385 é um forte indício de autoria, suficiente para o juízo de probabilidade inerente ao rito monitório.

Portanto, entendo que tais documentos são idôneos à comprovação do débito, da evolução da dívida e da inadimplência.

O
periculum in mora
também fica evidenciado, pois se o Agravante
cumprir a determinação e emendar a inicial, converterá o feito ao procedimento comum, operando a preclusão lógica sobre o direito de se valer do rito monitório.

Por outro lado, na hipótese da Agravante se manter inerte para preservar sua tese recursal, o processo será extinto sem resolução de mérito, acarretando prejuízo imediato e a necessidade de ajuizamento de uma nova demanda, em flagrante ofensa aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

O dano, portanto, não é hipotético, mas concreto e iminente, residindo na perda irreversível de uma via processual mais célere e adequada ao direito material alegado.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento da Ação Monitória nº 5002368-06.2025.8.08.0006.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.